Tribunal: TJDFT
Processo: 0725239-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0725239-76.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: LINCOLN DA SILVA LUCENA DESPACHO Concedo o prazo de 10 (dez) dias para que as partes colacionem ao feito acordo extrajudicial assinado por ambas as partes (o documento de ID 4095379 foi assinado apenas pelo autor). Brasília/DF, 3 de novembro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito